Tribunal: STF
Processo: ADI 3601
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA
 
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital nº 
   3.642/05. Processo Disciplinar da Polícia Civil do DF. Matéria 
   reservada à União Federal. Art. 21, XIV, CF.
1. A jurisprudência 
   deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que 
   compete à União Federal, com exclusividade, legislar sobre o 
   regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal. 
   Precedentes: ADI nº 3.817/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 
   DJ de 3/4/09; ADI nº 2.881/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, 
   DJ 2/4/04; ADI nº 2.102/DF-MC, Relator o Ministro Sepúlveda 
   Pertence, DJ de 7/4/2000.
2. Inconstitucional, portanto, a Lei 
   Distrital nº 3.642/05, a qual, ao cuidar do processo disciplinar 
   na Polícia Civil, acabou por tratar, indevidamente, do regime 
   jurídico de seus integrantes.
3. Ação direta julgada 
   procedente.